Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 242549899, dos autos de origem) proferida em ação de execução de título extrajudicial, no 0739000-88.2023.8.07.0001, movida em face de CRISTIANO DE OLIVEIRA (agravado/executado), que indeferiu a reiteração de pedidos de informações pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 74736212), alega, em síntese, que se trata de Execução de Título Extrajudicial, especificamente de Cédula de Crédito Bancário, promovida pela financeira em face do devedor, sendo que, após tentativas em encontrar formas de obter valores suficientes para saldar a dívida exequenda foi apresentado pedido nos autos de busca de valores por meio do SISBAJUD, que foi deferido, e também de buscas de patrimônio por meio do RENAJUD e INFOJUD, os quais foram indeferidos pelo Juízo. Alega que também houve indeferimento extra petita de envio de ofícios e decretação de indisponibilidade de bens. Argumenta que a última consulta realizada pelo Juízo ao RENAJUD ocorreu em 16/10/2023 e que nenhuma pesquisa foi realizada pelo INFOJUD, sendo que, dessa forma, a decisão agravada acaba por contrariar inúmeros dispositivos do Código de Processo Civil (CPC), além de, diretamente, impossibilitar o prosseguimento da Execução e satisfação do crédito pelo agravante, o que não deve ser mantido. Defende que se verifica violação aos artigos 773 e 805, ambos do CPC, pois ao indeferir a realização de pesquisa pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, o Juízo a quo impediu a obtenção de informações essenciais ao prosseguimento da Execução. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão agravada e deferir os pedidos de pesquisas pelo RENAJUD e INFOJUD ou, subsidiariamente, em caso de indeferimento da liminar, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. E, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo ID 74753297. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido (ID 74770071). Ausentes as contrarrazões. DECIDO. Foi comunicada a reconsideração parcial da decisão agravada, no sentido de deferir a realização de pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator